Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0712340-82.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSIVAN ALMEIDA DA CONCEICAO RECORRIDO: EVANDRO ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 48828762) interposto pelo embargante/executado em face da decisão de ID 48828759 que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por Evandro Alves Ferreira em desfavor de Josivan Almeida da Conceição, reiterou "pela derradeira vez ao executado que, no rito dos Juizados Especiais Cíveis, a oposição de Embargos à Execução não prescinde da integral garantia do débito, não se aplicando à espécie as disposições gerais contidas no Código de Processo Civil, devendo se abster de apresentar novas manifestação protelatórias e que somente estão a tumultuar o feito". Sem contrarrazões (ID 48828774). É o relato do necessário. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade do recurso inominado. No âmbito do rito sumaríssimo, regido pela Lei 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face aos pronunciamentos do juiz. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu, no aludido diploma legal, apenas o recurso inominado em face das decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou extinguem a execução (ou a fase de cumprimento da sentença) e os embargos de declaração. Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento, nos Juizados Especiais Cíveis, contra decisão interlocutória no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, o recorrente interpôs recurso inominado face à decisão que reiterou ao executado/embargante que no rito dos juizados especiais cíveis a oposição de embargos à execução exige a garantia do juízo para o conhecimento dos embargos. E nem se diga que seria o caso de aplicar o princípio da fungibilidade dos recursos e acolher o recurso interposto como agravo de instrumento, pois, na hipótese, além do erro grosseiro, não não se verificam as condições necessárias (ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença). Assim, ante a ausência de previsão legal e regimental, o recurso é manifestamente inadmissível. Neste sentido: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729784-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAIZA DE ASSIS NEGREIROS RECORRIDO: DAVID WILLIAM SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pela executada LAIZA DE ASSIS NEGREIROS contra a decisão interlocutória do juízo a quo que indeferiu o pedido de impugnação dos ativos financeiros da executada, alegando que se tratam de verbas salariais impenhoráveis. Contrarrazões apresentadas no ID. 51175769. Na origem, foi proferida sentença condenando a recorrente ao pagamento de dano material de R$3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de correção monetária e de juros legais desde a data do evento lesivo (Súmulas 43 e 54 do STJ); e de dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC (ID. 51175717). A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/09/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente, de modo que transitou em julgado em 18/10/2022 (ID. 51175718). Assim, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, com a intimação da parte devedora para realizar o pagamento (ID.51175726). Não realizado o pagamento voluntário, os ativos financeiros da executado foram tornados indisponíveis e, em seguida, convertido em penhora. É o relato do necessário. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória. No presente caso, a decisão atacada pelo recurso inominado não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Ao contrário, houve apenas a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, convertendo os ativos financeiros indisponibilizados em penhora. A jurisprudência que admite recurso inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença aplica-se somente nas hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não é o caso dos autos. Assim, considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. Em casos tais, incabível a aplicação do "Princípio da Fungibilidade", pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Em caso semelhante, entendeu recentemente esta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e reputou válido o bloqueio SISBAJUD realizado. Em seu recurso, o recorrente sustenta a existência de requisitos legais para a compensação da dívida com o crédito, requerendo a restituição dos valores penhorados excedentes. Foram apresentadas contrarrazões. 2. Nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, "da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado". Logo, em observância ao princípio da taxatividade, o recurso inominado interposto não pode ter por objeto decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de previsão legal. Ressalta-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo, nem tem natureza terminativa. 3. Outrossim, conforme o enunciado da Súmula n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do DF, contra atos praticados no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar danos irreparável ou de difícil reparação, cabe agravo de instrumento. Desse modo, em razão da incompatibilidade de procedimento não se há de falar em aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Precedente desta Turma Recursal: "(...) 4. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. 5. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do recurso inominado como agravo de instrumento. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. O recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento". ((Acórdão 1285483, 00015745320148070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Relator Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito